Tribunal: STF
Processo: Rcl 65979
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725, NA ADPF N. 324/DF, NA ADC 48 E NA ADI 5625. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por LPS SUL- Consultoria de Imóveis Ltda., contra  decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0021376- 47.2016.5.04.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, ADC 48, ADI 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 de repercussão geral.



2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “reclamação trabalhista com cujo ajuizamento SERGIO ANTONIO ANGINONI pleiteou a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem (06/2007 a 09.2016)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que, na contestação, “as reclamantes esclareceram que as partes mantiveram relação de natureza civil na forma dos arts. 6º da Lei 6.530/78 e 722 do CCB, de modo que o beneficiário das decisões reclamadas, prestou serviços na ‘condição de corretor de imóveis autônomo’, por intermédio de CONTRATO DE CORRETAGEM ENTRE IMOBILIÁRIA E CORRETOR AUTÔNOMO”. (fl. 8, e-doc. 1).



    Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de “inexistência do vínculo de emprego, tendo em vista que o beneficiário não tenha comprovado todos os seus elementos caracterizadores, por considerar em síntese que: “Pelas provas produzidas, verifica-se que o reclamante laborou de forma pessoal, não eventual, porém não restou comprovada a onerosidade e a subordinação” (fl. 2, e-doc. 1).



    Foi interposto Recuso Ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que “reformou a decisão proferida pelo juízo de base, para reconhecer o vínculo por considerar a inserção do trabalhador na atividade fim da empresa” e reputou “como elemento central da fundamentação para o reconhecimento do vínculo empregatício a suposta caracterização dos elementos de emprego dispostos no artigo 3º da CLT, ante o ônus da prova quanto a relação autônoma havida entre as partes, desprezando totalmente o Contrato de Corretagem Imobiliária e Corretor Autônomo e declaração disposta pelo próprio beneficiário atestando sua condição de parceiro” (fl. 4, 6, e-doc. 1).



    Sustenta que, “o vínculo de emprego foi declarado pela Corte de Origem mesmo diante da assinatura do contrato de associação entre as partes, não tendo sido sequer cogitada a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem” (fl. 8, e-doc. 1).



    A Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, decidiu no seguinte sentido:



    "Para o reconhecimento da existência do vínculo de emprego é necessário que se verifiquem as condições previstas nos artigos 2° e 3° da CLT, prevalecendo, em respeito ao princípio da primazia da realidade, o fato sobre a forma. Neste aspecto, não obstante a Lei n° 6.350/78 regulamente a profissão de corretor de imóveis autônomo, nada impede o reconhecimento do vínculo mencionado, desde que os requisitos legais previstos na CLT sejam preenchidos”. 



    (...)



    “A prova oral demonstra que a demandada controlava a jornada, fiscalizava os serviços prestados, utilizava medidas disciplinares, orientava as atividades, estabelecia metas, supervisionava as vendas, ou seja, exercia poderes inerentes à condição de empregador. Tais fatores caracterizam a subordinação do empregado. 



    No que se refere à onerosidade, é notório o pagamento de comissões ao autor. Ressalto, inclusive, que tais valores foram ameaçados de bloqueio pela reclamada, o que demonstra que as mesmas não eram pagas diretamente pelo comprador/vendedor do imóvel. 



    Quanto à prova documental, os e-mails anexados revelam que a prestação do serviço se dava de forma habitual. Além disso, a recorrida controlava a jornada de trabalho e aplicava punção no caso de ausência em convenções.



    Os atos de infração exarados pelo Ministério Público do Trabalho também descrevem a prática de contratação de profissionais de forma autônoma, quando, na verdade, se encontravam preenchidos os elementos da relação de emprego. 



    Diante dos fatos narrados, inexistindo autonomia nos serviços prestados e estando presentes os requisitos do art. 3° da CLT, é cabível o reconhecimento da relação empregatícia vindicada, porém, no período de 10.04.2013, data incontroversa em que o autor teria firmado contrato de associação, admitido pela defesa, até 16.12.2015, data limite admitida como de prestação de serviço, embora com tipificação de autônomo pela ré”  (fl. 2, 4, e-doc. 19).



    Afirma a autora que, interpôs recurso de revista, “evidenciando que o TRT-4 contrariou entendimento vinculado do Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer o vínculo de emprego de corretor de imóveis lançando mão do fato de o recorrido ter exercido tarefas inseridas na atividade-fim das reclamadas e por estar submetido à estrutura da organização empresarial, mesmo não estando presente os elementos caracterizadores do vínculo de emprego” (fl. 9, e-doc. 1).



    Destaca que, “em relação ao vínculo de emprego, a Presidência do TRT-4 negou seguimento ao recurso de revista com fundamento na Súmula/TST n. 126” (fl. 9, e-doc. 1).



    Aduz que, “as razões do agravo de instrumento, por sua vez, aguardam apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho, sendo certa, portanto, a configuração de ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de controle concentrado e difuso de constitucionalidade” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer medida liminar para suspender a “reclamação trabalhista n. 0021376-47.2016.5.04.0001, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (fl. 25, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária” e subsidiariamente que, “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a empresa reclamante alega ofensa à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 5625 e ao RE 958.252 (Tema 725 RG). 



3. Discute-se, na presente reclamação, se o reconhecimento do vínculo empregatício entre o profissional de corretagem e a empresa prestadora de serviços imobiliários teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF, na ADC 48, na ADI 5625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.  



4. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão as reclamantes.  



    O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.   



    Quando do ajuizamento desta ação, havia agravo de instrumento em recurso de revista pendente de análise no Tribunal Superior do Trabalho, e em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, como bem destacado pelo Ministro Teori Zavascki nos autos da Reclamação n. 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, o esgotamento de instância ocorre diante do “percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5°, II, do CPC”.  



    É o que se depreende do seguinte julgado:



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36278 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.11.2020)  



    Resta demonstrado que não se admite reclamação a esta Corte diante da pendência de julgamento de recurso, pois, sem embargo da possibilidade da decisão estar em confronto com a tese firmada no Tema n. 725 de Repercussão Geral, constata-se a necessidade de esgotamento das instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.



5. Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que, 



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 



    2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.



    3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 



    4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 



    5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 



    6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 



    7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 



    8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48 e ADI 5625, entendo sem razão a reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. 



    6. A interpretação da decisão reclamada, ao desconsiderar a contratação do profissional como corretor autônomo, na forma disposta na Lei 6.530/1978, não violou o que fora decidido por este Supremo Tribunal na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625, no que diz respeito à constitucionalidade de relações de trabalho distintas da relação empregatícia com previsão na CLT.  



    Enfatizo, de forma breve, que no caso em análise, a decisão não rechaçou a licitude de terceirização da atividade-fim, mas, tão somente, reconheceu, com base nos fatos e provas da espécie, a existência do vínculo de emprego previsto no art. 3° da CLT.   



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. 



7. O Tribunal Regional do Trabalho considerou, em sua decisão, que foi confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que a prestação de serviços firmada entre as partes, configurava-se como verdadeira relação empregatícia.



    A decisão reclamada não merece reforma, uma vez que o reconhecimento do vínculo empregatício não se deu em razão da constatação de licitude ou ilicitude da terceirização da atividade-fim, mas sim pela verificação, no caso concreto, dos elementos caracterizadores da relação de emprego, impondo-se, por isso, o reconhecimento da relação de emprego entre as partes.



    No mesmo sentido foi decido na Reclamação n. 62801, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia,



    “RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E À AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. 



    Constata-se que, não se verifica na presente reclamação, a estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.  



    Por fim, destaco que reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4381:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente